Tribunal: TJSP
Processo: 1063101-29.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou como prejudicado os embargos de declaração outrora opostos. Equívoco reconhecido. Embargos de declaração que foram opostos contra acórdão que julgou apelação, e não contra aquele que julgou agravo regimental. Análise do mérito dos embargos. Prequestionamento, sem identificação em que medida o Acordão violou ou se

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou como prejudicado os embargos de declaração outrora opostos. Equívoco reconhecido. Embargos de declaração que foram opostos contra acórdão que julgou apelação, e não contra aquele que julgou agravo regimental. Análise do mérito dos embargos. Prequestionamento, sem identificação em que medida o Acordão violou ou se omitiu acerca dos dispositivos legais. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não indicada omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação que não encontra amparo na via escolhida. Agravo interno provido para conhecer e rejeitar os embargos de declaração outrora opostos.